Tribunal: STJ
Processo: 0073620-80.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1077326 - MG(2026/0073620-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - PA009881
ARIANE BORGES CORDEIRO - PA035187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE
DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS INATACADOS. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos
09/04/2026
15/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
16 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55950507 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 16/04/2026 14:44:02
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: ca00177f-0acd-4bd0-a59f-19d743b7be34

AgRg no HABEAS CORPUS No 1077326 - MG(2026/0073620-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: JOSE AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS
: MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - PA009881
ARIANE BORGES CORDEIRO - PA035187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
EMENTA
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
.
HABEAS CORPUS
TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA.
FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE
DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PARA A GARANTIA DA
ORDEM
PÚBLICA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTOS INATACADOS. DECISÃO MANTIDA.
Agravo regimental não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por JOSE AUGUSTO ALVES DE
OLIVEIRA contra a decisão de fls.
assim ementada:
59/61,
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. DROGAS. TRÁFICO E
ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. INDICAÇÃO DE
ELEMENTOS CONCRETOS QUE DENOTAM A NECESSIDADE DA CUSTÓDIA
PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
AUSÊNCIA.
Inicial indeferida liminarmente.
Alega o agravante que houve manifesto erro de fato quanto à
contemporaneidade, pois a última movimentação financeira considerada suspeita
ocorreu em
inexistindo atos de 2025, o que evidencia hiato de 18 meses até
22/1/2024,
o decreto prisional de 31/7/2025.
Argumenta que a fundamentação é inidônea ao utilizar a apreensão de
armas como indicativo de periculosidade, uma vez que possui CR válido e todas as 32
armas têm CRAF, sendo a posse lícita e incapaz de sustentar a custódia.
Documento eletrônico VDA54840710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: de2b9393-3b8c-4e0d-ad32-a9d715924fe5

Sustenta que medidas cautelares alternativas seriam suficientes e
proporcionais (art. 282, § 6o, do Código de Processo Penal), como monitoramento
eletrônico, suspensão do CR de CAC, proibição de se ausentar da comarca e
comparecimento periódico em juízo, destacando que permaneceu solto por 18 meses
sem embaraços (fls.
).
67/68
Defende que o óbice do indeferimento liminar deve ser superado por
ilegalidade patente decorrente de premissa fática equivocada, impondo análise de
mérito pelo Colegiado (fl. 68).
Asserta o exaurimento do risco à instrução, porque os aparelhos celulares
foram apreendidos e estão sob perícia, bem como sua primariedade comprovada por
múltiplas certidões negativas.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta conhecimento.
Em atenção ao princípio da dialeticidade recursal, a impugnação
apresentada em agravo regimental deve ser realizada de forma efetiva, concreta e
pormenorizada, não sendo suficientes alegações genéricas ou meras repetições das
teses já repelidas na decisão agravada.
Caso em que as razões do agravo regimental estão dissociadas dos
fundamentos da decisão agravada e não impugnam, de forma integral, os motivos
adotados na decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial.
Observo que a peça recursal não enfrentou de modo específico a
necessidade da custódia para interromper associação criminosa com atuação
constante, inclusive com vultosas movimentações financeiras associadas ao grupo
criminoso, além da conjugação do tráfico com arma de fogo como incremento da
gravidade da conduta. A mera alegação de licitude formal (CAC) não se mostra
suficiente para refutar a correlação fática com o tráfico apontada na decisão ora
agravada.
Verificada a ausência de impugnação específica de toda a motivação da
decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa
jurisprudência: AgRg no HC n.
Ministro Og Fernandes, Sexta Turma,
1.009.391/MT,
DJEN de 1o/
; AgRg no HC n.
Ministro Teodoro Silva Santos,
10/2025
836.383/SP,
Documento eletrônico VDA54840710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: de2b9393-3b8c-4e0d-ad32-a9d715924fe5

Sexta Turma, DJe de
AgRg no HC n.
Ministro Messod
21/3/2024;
1.020.291/SP,
Azulay Neto, Quinta Turma, DJEN de
e AgRg no HC n.
30/9/2025;
1.014.054/SP,
Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJEN de 8/9/2025.
Assim,
deste agravo regimental.
não conheço
Documento eletrônico VDA54840710 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 09/03/2026 20:28:48
Código de Controle do Documento: de2b9393-3b8c-4e0d-ad32-a9d715924fe5

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 1.077.326 / MG
Número Registro: 2026/0073620-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
60038380620254063802 60066377920254060000 60074892220254060000
Sessão Virtual de
a
09/04/2026
15/04/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ARIANE BORGES CORDEIRO
ADVOGADOS : MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - PA009881
ARIANE BORGES CORDEIRO - PA035187
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
PACIENTE
: JOSE AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - PRISÃO PREVENTIVA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JOSE AUGUSTO ALVES DE OLIVEIRA (PRESO)
ADVOGADOS : MARCIO RODRIGUES ALMEIDA - PA009881
ARIANE BORGES CORDEIRO - PA035187
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO : TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 6A REGIAO
TERMO
Documento eletrônico VDA55915419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: f7c66564-59a3-4429-8dbf-f94d311c088d

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 09/04/2026
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do voto do Sr.
15/04/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 15 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55915419 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 16/04/2026 00:54:22
Código de Controle do Documento: f7c66564-59a3-4429-8dbf-f94d311c088d